Tribunal: TJSP
Processo: 0002847-09.2016.8.26.0456
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de recurso de apelação que analisa o pedido constante da minuta recursal de modo satisfatório e completo - Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados.
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer

Ementa:

Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de recurso de apelação que analisa o pedido constante da minuta recursal de modo satisfatório e completo - Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados.
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão, analisou inteiramente o pedido.

Recurso visando prequestionamento – Pretendida manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados no recurso – Descabimento
O julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que analisou inteiramente o pedido.